Tribunal: TJPA
Processo: 0008478-59.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008478-59.2007.8.14.0301

APELANTE: MARIA HELENA DOS REIS BRANDAO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO INTENTADA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e extingui o processo, sem resolução de mérito.

II- De acordo com o expresso no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução n. 66/98 do CONTRAN, a legitimidade sobre o auto de infração de trânsito é do órgão autuador, aquele que praticou o primeiro ato e impôs a sanção administrativa e consta como órgão de trânsito responsável no extrato do auto de infração.

III- No âmbito municipal, a
Companhia de Transportes do Município de Belém (CTBEL) foi criada pela Lei
Ordinária nº 7.475/1989, e posteriormente, foi transformada em autarquia municipal, com atribuições próprias do Poder Público, mediante a promulgação da Lei nº 8.227/2002, sendo dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira.

IV- S
endo a CTBEL uma autarquia municipal, criada por lei específica e com personalidade jurídica própria, é decorrência lógica ser essa entidade titular de direitos e obrigações distintos daqueles pertencentes ao ente que a instituiu.

V- Dessa forma, resta claro que o Município de Belém não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se questiona aplicação de multas de trânsito.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA HELENA DOS REIS BRANDÃO
, em face da sentença prolatada pelo
M.M. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital,

nos autos

da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Narram os autos que a autora recebeu notificação de penalidade referente a infração de trânsito ocorrida em fevereiro/2006, todavia, afirma que quando adquiriu o veículo, em maio/2006, retirou extrato do site do DETRAN/PA onde não constava nenhuma penalidade, tanto é assim que, ao renovar o licenciamento do automóvel, em julho daquele ano, quando o veículo já estava em seu nome, também não aparecia nenhuma penalidade. Aduz que recorreu administrativamente, porém, o recurso foi negado.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que extinguiu o feito ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município de Belém, nos seguintes termos (id. 13481228):

“(...) III. Dispositivo

Diante das razoes expostas, acolho a preliminar e reconheço a ilegitimidade passiva do Município de Belém.

Em consequência, julgo extinto o processo, revogando a liminar.

Custas pela Autora a quem também condeno a pagar honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC) ...”.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 13481229).

Em suas razões, aduz
error in judicando
, apontando a clara legitimidade do Município de Belém, na medida em que é ele que vai receber a repercussão econômica advinda da eventual anulação na infração.

Argui que esse é o entendimento da jurisprudência pátria majoritária.

Insurge-se contra a condenação em custas e honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, refutando os argumentos da Apelante (id. 13481233).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 15405082).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e extingui o processo, sem resolução de mérito.

A Apelante sustenta que o Município era quem sofreria a repercussão econômica advinda da anulação do ato administrativo questionado, razão pela qual seria legítimo para figurar no polo passivo da ação.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Compulsando os autos, observa-se que a notificação da penalidade foi expedida pela extinta CTBEL – Companhia de Transportes do Município de Belém. Além disso, como afirmado pela própria apelante em sua exordial, ela realizou consulta junto ao site do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, por ocasião do licenciamento do veículo no ano de 2006, conforme comprovam os documentos de id. 13481176 – Pág. 6 e 13481178 – Pág. 1/6.

Pois bem.

De acordo com o expresso no Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução n. 66/98 do CONTRAN, a legitimidade sobre o auto de infração de trânsito é do órgão autuador, aquele que praticou o primeiro ato e impôs a sanção administrativa e consta como órgão de trânsito responsável no extrato do auto de infração.

Ademais, a responsabilidade de manutenção do prontuário recai sobre o DETRAN/PA, que com a indicação pelo órgão autuador responsável, insere as pontuações e sanções administrativas cabíveis na CNH do condutor infrator.

No âmbito municipal, a
Companhia de Transportes do Município de Belém (CTBEL) foi criada pela Lei
Ordinária nº 7.475/1989, inicialmente como uma empresa pública, e posteriormente, foi transformada em autarquia municipal, com atribuições próprias do Poder Público, o que veio a ocorrer com a promulgação da Lei nº 8.227/2002. Já a Lei 9.031/2013 transformou-a em autarquia especial, integrante da Administração Pública indireta, reguladora e gestora do sistema de transporte e trânsito do Município de Belém.

Conforme se observa, desde a Lei nº 8.227/2002, a autarquia é dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa e financeira, conforme disposto no art. 6º,
in verbis
:

Art. 6º
A natureza de autarquia especial conferida à CTBEL é caracterizada por autonomia especial administrativa e financeira.

Dessa forma, não resta dúvida de que sendo a CTBEL uma autarquia municipal, criada por lei específica e com personalidade jurídica própria, é decorrência lógica ser essa entidade titular de direitos e obrigações distintos daqueles pertencentes ao ente que a instituiu.

Isso é o que se extraí do conceito legal de autarquia disposto no art. 5º, I do Decreto-Lei n.º 200/1967: “serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”.

Nesse sentido, sendo um serviço público descentralizado, integrante da Administração Pública Indireta, titular de direitos e obrigações, também tem responsabilidade própria diante de danos causados a terceiros em decorrência da prestação de serviços públicos, conforme consta no art. 37, § 6º da CF/88, que assim dispõe:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim sendo, resta claro que o Município de Belém não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se questiona aplicação de multas de trânsito, tendo em vista que a entidade que autuou a recorrente difere da municipalidade, aliado ao fato que a CTBEL (atual SEMOB) possui personalidade jurídica própria, sendo a legitimada para responder pela autuação, ao passo que o DETRAN é quem detém legitimidade quanto ao prontuário/cadastro dos condutores e suas devidas pontuações.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA VINCULADA A QUEM PRATICOU O ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/RS.

A legitimidade passiva em ações nas quais se postule a desconstituição de penalidades aplicadas com base no Código de Trânsito Brasileiro guarda relação com o órgão autuador. Ilegitimidade do DETRAN/RS quanto às autuações expedidas pelo Município de Guaíba. Inteligência do art. 281 do CTB e art. 3º da Res. 149/03 do CONTRAN. AGRAVO DESPROVIDO. (Ag. N.º 70053396099, 2ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Des. Arno Werlang, j. 27.03.2013).

PROCESSUAL CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

O Município de Porto Alegre não tem legitimidade para responder ação em que se impugna auto de infração de trânsito, cabendo à Empresa Pública de Transportes e Circulação – EPTC, que tem personalidade jurídica própria, figurar no polo passivo, conforme Lei Municipal n.º 8.133/98.

(AI n.º 70047123054, 21ª Câmara Cível do TJRS, rel. des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 19.01.2012).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Maria Helena dos Reis Brandão
, mantenho na íntegra, a r. sentença
a quo
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023